Tribunal: TJBA
Processo: 0394665-97.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0394665-97.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIMONE SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

ACORDÃO

X

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-SCAN. PACIENTE COM LINFOMA NÃO-HODGKIN. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado da Bahia a autorizar e custear o exame PET-SCAN para paciente servidora pública diagnosticada com neoplasia maligna (linfoma).

2. O ente público alega a legitimidade da recusa baseada na natureza jurídica do PLANSERV e na ausência do procedimento no rol da ANS e no regulamento estadual.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em: a) definir a aplicabilidade do CDC ao PLANSERV; b) verificar se é abusiva a negativa de cobertura de exame PET-SCAN prescrito por médico assistente para tratamento oncológico sob o argumento de ausência em rol obrigatório.

III. Razões de decidir:

4. Conforme a Súmula 608 do STJ, o CDC não se aplica aos planos de autogestão . Todavia, a relação é regida pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), não se admitindo condutas que frustrem a finalidade da assistência à saúde .

5. O médico especialista é a autoridade técnica para definir o diagnóstico e tratamento adequados, sendo abusiva a negativa de cobertura de exame essencial sob o pretexto de inexistência em rol administrativo da ANS ou do plano .

6. O direito à saúde e a dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 196 da CF) devem prevalecer sobre limitações regulamentares em casos de doenças graves .

IV. Dispositivo:

7. Recurso e remessa necessária desprovidos. Sentença mantida.

196; Código Civil, arts. 421 e 422; STJ, Súmula 608; TJBA, Remessa Necessária nº 8084218-06.2020.8.05.0001 ; STJ, REsp nº 2.173.706/PR .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0394665-97.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SIMONE SANTANA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)